Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO DA GENITORA DO ALIMENTANDO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. QUANTUM ALIMENTAR. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO ALIMENTANTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Dupla Apelação Cível. 1a Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 21% dos rendimentos brutos do alimentante, com dedução apenas dos descontos obrigatórios, além do custeio integral do plano de saúde do menor e despesas escolares anuais. O recorrente alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário da genitora do menor, bem como da oitiva desta como testemunha. No mérito, busca a redução do percentual para 11,5%. 2a Apelação cível interposta contra sentença que deixou de agregar ao percentual fixado para a prestação alimentícia, o valor de 1 salário mínimo mensal. No mérito requer a majoração para inclusão da quantia pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento das provas requeridas pelo recorrente; (ii) definir se o percentual fixado para a prestação alimentícia está adequado ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da quebra de sigilo fiscal e bancário da genitora do menor, que sequer figura como parte no processo, está devidamente fundamentado e encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece tal medida como excepcional e condicionada à recusa da parte em fornecer informações essenciais à aferição da capacidade econômica do alimentante, o que não se constata nos autos.
4. A prova oral requerida foi corretamente indeferida, pois as provas documentais já existentes nos autos foram suficientes para a formação do convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa.
5. O quantum fixado para a prestação alimentícia atende ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, estando respaldado nos elementos fático-probatórios do processo, não havendo razão para a sua minoração ou majoração.
6. A fixação dos alimentos em percentual inferior ao pleiteado pelo autor não configura sucumbência recíproca, pois o valor postulado tem caráter estimativo, sendo correta a atribuição integral da sucumbência ao alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. "O indeferimento fundamentado de diligências probatórias pelo juízo, quando suficientes os elementos constantes dos autos para a formação do convencimento judicial, não configura cerceamento de defesa."
2. "A quebra de sigilo fiscal e bancário de genitor que não integra a lide deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a necessidade e a recusa da parte em fornecer informações relevantes ao julgamento da causa."
3. "A fixação do valor dos alimentos em patamar inferior ao requerido pelo autor não configura sucumbência recíproca, por se tratar de mera estimativa, sendo correta a imposição da sucumbência integral ao alimentante."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CPC, arts. 369, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2174905/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 24/03/2023; STJ, AREsp 2276116, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/05/2023.